Tribunal: TJDFT
Processo: 0008143-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. 1/6 (UM SEXTO).
I - O art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece que “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”
II - Considerando as circunstâncias da prisão - o réu freou bruscamente o veículo ao perceber a barreira policial - o que determinou a abordagem, oportunidade em que foram apreendidos quase três quilos e meio de maconha e duzentas gramas de MDMA, quantidades incompatíveis com o mero uso, inviável falar-se em absolvição ou desclassificação do delito de tráfico pelo qual foi condenado.
III - O delito previsto no art. 304 do CP é formal, ou seja, se efetiva pelo mero uso do documento falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano, sendo irrelevante que a apresentação do documento ocorra por iniciativa própria ou por solicitação de autoridade.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, por serem revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
VI - Recursos conhecidos. Desprovido o do réu TIAGO e parcialmente provido o do réu JONATHAN.